Tribunal: STF
Processo: RE 1242591
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DEBATE DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINARIO.



    1. Devidamente atendida a exigência do prequestionamento, a viabilizar seja processado o apelo extremo por esta Suprema Corte, quando, como in casu, presente a matéria controvertida na síntese do julgado, no voto condutor do acórdão recorrido e em voto-vista divergente, a demonstrar, de forma inequívoca, o seu enfrentamento pelo órgão judiciante.



    2. Agravo regimental provido, para admitir o recurso extraordinário.